Tribunal: STF
Processo: ARE 1278853
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO/ALIMENTO. REGISTRO NA ANVISA. COLIDÊNCIA DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE NORMA INFRALEGAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO. Ação anulatória de ato administrativo. Pretensão de anulação do ato administrativo de indeferimento de comunicados de fabricação de produtos pelo Centro de Vigilância Sanitária da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde. Discricionariedade técnica da Administração. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 21, e-doc. 15). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, LIV e LV e o caput do art. 5º e o art. 37 da Constituição da República ao argumento de que “a Administração está vinculada ao princípio da legalidade e da isonomia. Se não há lei, não há como proibir as empresas de comercializar seus produtos de maneira arbitrária” (fl. 12, e-doc. 17). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (fl. 6, e-doc. 19).
    A agravante sustenta que “a matéria constitucional foi devidamente ventilada e debatida pelos magistrados a quo, configurando-se plenamente prequestionados todos os dispositivos constitucionais apontados no recurso extraordinário” (fl. 45, e-doc. 21). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “O centro desta lide é referente à legalidade, ou não, do ato administrativo combatido, consubstanciado no indeferimento dos comunicados de fabricação dos produtos Lacto Purga Leve e Apracur Pastilhas, pelo Centro de Vigilância Sanitária da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde (fls. 23/24 e 66).
    E, com efeito, por razões técnicas constantes da motivação de tal ato, que se deu o indeferimento, principalmente, por ser o produto Lacto Purga Leve considerado novo alimento e, por isso, sujeito a registro na ANVISA. Além disso, a possibilidade de induzimento do consumidor a erro adviria da possibilidade de colidência da marca, envolvendo alimento e medicamento, o que ocorreria também no caso do produto Apracur Pastilhas.
    É o que se infere do teor do Parecer Técnico nº 28/2018 (fls. 225/230), bem como do Ofício expedido pela Gerência Geral de Alimentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em sede de recurso administrativo: 
    ‘Em atendimento ao pedido de reconsideração/recurso administrativo referente ao indeferimento dos comunicados de início de fabricação dos produtos Lactulose líquida sabor ameixa e sem sabor, marca Lacto Purga e Apracur Pastilhas, informamos a seguir a manifestação da Gerência Geral de Alimentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que corrobora com o entendimento deste Centro de Vigilância Sanitária (CVC):
    1 - Lactulose líquida:
    Em atenção ao Ofício em referência, reitero o posicionamento da Gerência-Geral de Alimentos, já submetido ao CVS/SP em 23/08/2017 (...). 
    Com base na composição, apresentação e sugestão de uso, o produto se enquadra na categoria de novos alimentos, regulamentada pela Resolução Anvisa n. 16/1999, e portanto, tem obrigatoriedade de registro na Anvisa. O produto não pode ser enquadrado como alimento pronto para consumo, isento de registro, pois não se trata de produto alimentar adicionado de lactulose, mas de um produto cujo único ingrediente é a lactulose, além dos aditivos, cujo consumo sugerido é de 15ml/dia, fornecendo 7g de fibra. 
    Alimentos com substâncias já consumidas e que, entretanto venham a ser adicionadas ou utilizadas em níveis muito superiores aos atualmente observados nos alimentos utilizados na dieta regular se enquadram na definição de novo alimento (item 2 da Resolução Anvisa n. 16/99). 
    Caso a empresa deseje veicular alegação de propriedade funcional, deve observar as disposições das Resoluções Anvisa n. 18 e n. 19/1999. A categoria de alimentos com alegação de propriedade funcional e ou de saúde também tem obrigatoriedade de registro na Anvisa.
    Ressalta-se, ainda, que a marca LACTO-PURGA contraria o item 3.1 da RDC [Resolução de Diretoria Colegiada] n. 259/ 2002 e o art. 21 do Decreto Lei n. 986/1969, pois pode induzir o consumidor a engano ou equívoco sobre a verdadeira natureza, finalidade de uso, além de fazer alusão a propriedades terapêuticas (laxante). Essa situação poderia se tornar mais complexa em função da colidência de marca (alimento e medicamento), assim não pode ser utilizada em alimentos.
    Informo ainda que a empresa Hypermarcas está ciente do posicionamento da GGALI, quanto à necessidade de registro do produto e quando ao entendimento de que a marca Lacto-purga contraria a RDC 259/2002 e o Decreto-Lei 986/1969, posicionamento registrado na ata de reunião ocorrida em 05/09/2017 (...). Reforço, ainda que, ao contrário do afirmado pela empresa, o produto não é passível de enquadramento como Mistura para o Preparo de Bebida à Base de Lactulose, pois não se trata de produto alimentar adicionado de lactulose, mas de um produto cujo único ingrediente é a lactulose, além dos aditivos, cujo consumo sugerido é de 15ml/ dia, fornecendo 7g de fibra.
    2 - Apracur Pastilhas:
    Ratificamos o entendimento desde CVS de que a marca Apracur contraria o item 3.1 da RDC n. 259/2002 e o art. 21 do Decreto Lei n. 986/1969, pois pode induzir o consumidor a engano ou equivoco sobre a verdadeira natureza, finalidade de uso. Essa situação poderia se tornar mais complexa em função da colidência de marca (alimento e medicamento), assim não pode ser utilizada em alimentos (fls. 23/24)’.
    Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade praticada pela Administração Pública, porquanto a decisão administrativa foi proferida com base na sua discricionariedade técnica, ou seja, em função de critérios técnicos que levaram o Administrador a proferir seu juízo em um determinado sentido. Outrossim, o ato administrativo combatido mostra-se regular, sob ponto de vista formal. (…)
    Por fim, em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como ocorreu, pois ‘desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais’ (STJ, EDCL. no RMS nº 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas, mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos nos recursos” (fls. 22-25, e-doc. 15).
    6. A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Para examinar a pretensão da agravante seria necessário interpretar legislação infraconstitucional e normas infralegais aplicáveis à espécie (Decreto-Lei n. 986/1969, Resoluções ns. 16, 18 e 19/1999 da Anvisa, Resolução de Diretoria Colegiada n. 259/2002 e Parecer Técnico n. 28/2018 da Gerência Geral de Alimentos da Anvisa). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agência nacional de vigilância sanitária. Aplicação de multa. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Violação dos princípios do devido processo legal e da legalidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.246.344-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 27.4.2020).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ANVISA. RESOLUÇÃO 56/2009. EQUIPAMENTOS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. FISCALIZAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 2. É incabível o recurso extraordinário por ofensa reflexa ou indireta à Constituição, o que se verifica no caso, dada a necessidade de se examinar legislação infraconstitucional. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 937.365-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 889.753-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.8.2015).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora